Tribunal: TJPA
Processo: 0800360-83.2021.8.14.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10305 - Gratificações de Atividade
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800360-83.2021.8.14.0038

APELANTE: JORGE LUIZ PASTANA BRAGA

APELADO: MUNICIPIO DE OURÉM

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE COBRANÇA. INVESTIDURA DE SERVIDOR EM CARGO COMISSIONADO. PERCEPÇÃO DAS GRATIFICAÇÕES DE FUNÇÃO E DE TEMPO INTEGRAL. SUPRESSÃO DAS VANTAGENS SEM A DESINVESTIDURA. ATO ILEGAL. DIREITO AO RECEBIMENTO DAS PARCELAS DO PERÍODO RECLAMADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

É de sabença que as gratificações, assim como os adicionais, são vantagens pecuniárias que integram a remuneração global do agente público, devendo ser criadas por lei, constituindo, ainda, requisito para a concessão das referidas vantagens a ocorrência de fato gerador que motive o ato administrativo. Desse modo, verificada a ocorrência da situação fática apta a ensejar o direito à percepção, a vantagem pugnada será devida ao servidor.

2.

No caso vertente, extrai-se do caderno digital que o apelante é Assistente Técnico Legislativo da Câmara Municipal de Ourém e que foi nomeado, em 02/01/2019, para o exercício da função de Coordenador da Unidade de Controle Interno do órgão ao qual se encontra vinculado. Em razão da investidura, passou a perceber em sua remuneração as gratificações de função e de tempo integral, sendo o somatório dos últimos valores na ordem de R$ 4.099,50 (quatro mil e noventa e nove reais e cinquenta centavos), conforme contracheque referente ao mês de novembro/2020.

3.

Contudo, observa-se pelo exame do contracheque do recorrente relativo ao mês de dezembro/2020, que ele não recebeu as gratificações pelo exercício do cargo em comissão, devendo ser destacado que ente apelado não comprovou a desinvestidura do apelante do exercício da função extraordinária antes mencionada.

4.

Não se desconhece que a nomeação e exoneração de servidor para o exercício de cargo/função comissionada, por força do artigo 37, II e V da CR/88, é ato discricionário da Administração Pública. Todavia, considerando-se que a publicidade é imperativo constitucional e condição de eficácia para produção de efeitos e que não houve a exteriorização do ato de exoneração do servidor do cargo em comissão, conclui-se que a supressão das vantagens reclamadas se deu indevidamente, devendo o apelante ter o pedido de ressarcimento acatado.

5.

Recurso conhecido e provido. À unanimidade.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível interposto e lhe dar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de 21 (vinte e um) a 28 (vinte e oito) de agosto de 2023.

Turma julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Julgamento presidido pelo Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém/PA, 28 de agosto de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por JORGE LUIZ PASTANA BRAGA visando à reforma da sentença proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Ourém que, nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA, proc. nº 0800360-83.2021.8.14.0038, ajuizada em desfavor do Município de mesmo nome, julgou improcedente o pedido formulado pelo ora recorrente.

Em suas razões (id.
11742140, págs. 1/7), discorre o agravante que teve o seu pedido de ressarcimento das gratificações de função e tempo integral julgado improcedente pelo magistrado de piso, o qual se baseara na exceção prevista do artigo 73, V, “a”, da Lei nº 7.504/97, que permite a dispensa de servidor de cargo em comissão durante período eleitoral.

Discorre o recorrente que não existiu ato de exoneração e que no mês de dezembro/2020 o Presidente da Câmara Municipal de Ourém suprimiu as gratificações reclamadas, as quais vinha percebendo desde 02/01/2019, uma vez que foi nomeado para o exercício do cargo de Coordenador de Unidade de Controle Interno, conforme Portaria nº 8/2019.

Frisa que em nenhum momento o ente público recorrido apresentou o ato administrativo de sua (do recorrente) exoneração, considerando-se que a prova do desligamento é condição de eficácia da manifestação de vontade da Administração Pública.

Menciona julgados no sentido do explanado.

Conclui afirmando que a inexistência do seu ato exoneratório justifica a reforma da sentença.

Ao final, postula o conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença com o reconhecimento da procedência do pedido inaugural.

Certidão de tempestividade constante do id. 11742141, pág. 1.

Não foram ofertadas contrarrazões (id. 11742144, pág. 1).

Recurso recebido no duplo efeito (id. 12148498, pág. 1).

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assente teste grau, em parece inserido no id. 12775019, págs. 1/5, pronunciou-se pelo conhecimento e provimento parcial do recurso.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, eis que tempestivo e dispensado de preparo, conheço o presente recurso e passo a sua apreciação.

Com a ação intentada, postulou o recorrente a condenação do Município de Ourém ao pagamento da quantia de R$ 4.441,12 (quatro mil, quatrocentos e quarenta e um reais e doze centavos) a título de supressão indevida das vantagens pecuniárias denominadas gratificação de função e gratificação de tempo integral.

É de sabença que as gratificações, assim como os adicionais, são vantagens pecuniárias que integram a remuneração global do agente público, devendo ser criadas por lei, constituindo, ainda, requisito para a concessão das referidas vantagens a ocorrência de fato gerador que motive o ato administrativo. Desse modo, verificada a ocorrência da situação fática apta a ensejar o direito à percepção, a vantagem pugnada será devida ao servidor.

No caso vertente, extrai-se do caderno digital que o apelante é Assistente Técnico Legislativo da Câmara Municipal de Ourém e que foi nomeado, em 02/01/2019, para o exercício da função de Coordenador da Unidade de Controle Interno do órgão ao qual se encontra vinculado (id. 11742057, pág. 1). Em razão da investidura, passou a perceber em sua remuneração as gratificações de função e de tempo integral, sendo o somatório dessas vantagens na ordem de R$4.099,50 (quatro mil, noventa e nove reais e cinquenta centavos), conforme contracheque referente ao mês de novembro/2020 (id. 11742130, pág. 9).

Contudo, observa-se pelo exame do contracheque do recorrente relativo ao mês de dezembro/2020 (id. 11742060 (id. 11742130, pág. 10), que ele não recebeu as gratificações pelo exercício do cargo em comissão, devendo ser destacado que ente apelado não comprovou a desinvestidura do apelante do exercício da função extraordinária antes mencionada.

Não se desconhece que a nomeação e exoneração de servidor para o exercício de cargo/função comissionada, por força do artigo 37, II e V da CR/88
[1]
, é ato discricionário da Administração Pública. Todavia, considerando-se que a publicidade é imperativo constitucional e condição de eficácia para produção de efeitos e que não houve a exteriorização do ato de exoneração do servidor do cargo em comissão, conclui-se que a supressão das vantagens reclamadas se deu indevidamente, devendo o apelante ter o pedido de ressarcimento acatado.

Posto isso, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto para, reformando a sentença, julgar procedente o pedido, condenando o Município de Ourém a pagar ao recorrente a quantia de R$4.099,50 (quatro mil, noventa e nove reais e cinquenta centavos), a título de supressão indevida das vantagens pecuniárias denominadas gratificação de função e gratificação de tempo integral, mais a parcela de 1/12 avos correspondente ao 13º salário proporcional/2020.

Juros moratórios calculados de acordo com a caderneta de poupança a partir de dezembro/2020 e correção monetária pelo índice IPCA-E a partir da presente decisão (Tema 905/STJ).

Fixo, desde logo, os honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pelo recorrente.

Sem custas, ante isenção legal da Fazenda Pública.

É como o voto.

Belém, PA, 28 de agosto de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

(...)

V - as funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento;

Belém, 29/08/2023